Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
1. 1. A insurgência do recorrente é contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por ausência do interesse de agir, tendo em vista o acordo firmado entre as partes.
2. 2. A respeito do interesse de agir ou interesse processual, destaca a doutrina processual que cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática.[1] Ou seja, se o autor ajuíza uma ação visando à busca e apreensão de um bem dado em garantia fiduciária e no decorrer desse processo formula um acordo com a parte contrária e vem a juízo pedindo, expressamente, a extinção do processo, não lhe resta mais interesse na demanda porque o provimento jurisdicional final não lhe traria nenhuma utilidade.
3. 3. Enfim, verificando-se a autocomposição extrajudicial celebrada e informada nos autos da ação de busca e apreensão, antes da citação do réu, isto é, quando a relação jurídica processual ainda não se havia perfectibilizada, enseja, inexoravelmente, a perda superveniente de interesse de agir.
4. 4. Recurso desprovido.

[1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, volume único, 8a edição, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74.